Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-23.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré, e, em relação aos consectários legais, determinou

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré, e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002945-23.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JORGE PEREIRA COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
mínima do julgado, apenas com determinação sobre o índice para o cálculo da
correção monetária, V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
2
Apelação no 1002945-23.2014.8.26.0625
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Jorge Pereira Coelho
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté
MM(a). Juiz(a): Paulo Roberto da Silva
Voto 14000
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
810
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que negou provimento ao recurso da parte
ré, e, em relação aos consectários legais, determinou a
aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros
moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a
aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. Conformidade com os entendimentos firmados pelo C.
STF no Tema 810.
4.
Necessidade
de
pequeno
ajuste
à
vista
do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção
monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação
do acórdão de fls. 71/76, diante do julgamento, pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, do Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR; e do
Tema no 810 - RE no 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão
de origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais visam ao recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
3
integralidade dos vencimentos, com o pagamento das diferenças
eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de parcial procedência, a parte ré
apelou, insurgindo-se quanto aos consectários legais aplicados, e seu
recurso foi desprovido em julgamento por esta Câmara, conforme
ementa que a seguir se transcreve:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Recálculo da sexta-
parte. Ação julgada parcialmente procedente. Insurgência quanto aos índices
de correção monetária e juros de mora aplicados. Recurso que não comporta
acolhimento.
Redução dos honorários sucumbenciais. Impossibilidade.
Honorária arbitrada com razoabilidade. Art. 20, § 3o do CPC/73.
Negado provimento ao recurso, com modificação de ofício da
sentença quanto à correção monetária, e determinação quanto aos juros de
mora.
Inconformada,
a
parte
ré
interpôs
recurso
extraordinário, bem como recurso especial.
E, nessa oportunidade, tornam os autos por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para
eventual reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (cf. despacho de fls.
103/104) e da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
bojo do Tema no 905 (fls. 105/107).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal
Federal quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização
monetária e juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
4
Nesse capítulo, a sentença, ao julgar parcialmente
procedente a demanda, havia determinado a aplicação da devida
correção monetária e juros de mora, nos moldes do art. 1o F, da Lei
9.494/97, observada a modulação de seus efeitos pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
O acórdão de origem, por sua vez, assim deliberou
acerca dos consectários legais:
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em
relação à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-
se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme
estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator
Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido
paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in
integrum). Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão
na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua
entrada em vigor. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros
incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em
sua redação primitiva.
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto
de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será analisado
na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública em processos de conhecimento, como no
caso dos autos. Tal entendimento deriva da interpretação conferida
aos próprios fundamentos da declaração de inconstitucionalidade
firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade da disposição
legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a
cindir o que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz
de recompor a inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo
para a dívida fazendária que ainda não foi objeto de requisição. Ao
STF caberá fazer eventuais disjunções ao apreciar a Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
5
Geral. Por ora, vale a inconstitucionalidade declarada e sua eficácia
vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer
violação à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de
interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF
em sede de controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao
entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça, presta
deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder
Judiciário.
Nesse sentido: (...)
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento
adotado, ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios,
mas afastar sua incidência para fins de correção monetária, já observou
o pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810
da Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
6
Registre-se a rejeição, pelo E. STF, dos embargos de
declaração que versavam sobre modulação de efeitos (j. 03/10/2019, DJe
03/02/2020).
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo
com o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto
do Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
7
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-23.2014.8.26.0625 -Voto no 14000
8
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com
o definido no acórdão de origem, este comporta pequeno ajuste, diante
da definição do IPCA-E como índice a ser utilizado para a correção
monetária em caso de condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal
de Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal
Federal no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art.
1.040, II, do CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere
ao índice para o cálculo da correção monetária, determinando-se a
aplicação do IPCA-E. Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora